Tribunal: TJMT
Processo: 0003391-95.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0003391-95.2016.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL)
Embargante : VÂNIA CRISTINA DA SILVA PIRES LINO
Embargante : ELMO ENGENHARIA LTDA
Embargado : ELMO ENGENHARIA LTDA
Embargado : VÂNIA CRISTINA DA SILVA PIRES LINO
Número do Protocolo : 0003391-95.2016.8.11.0041
Após prolação do v. acórdão vinculado aos IDs no 48432953 - pág. 1 a 48433486 - pág. 8, a ré Vânia Cristina da Silva Pires apresentou nos autos petição denominada “Contrarrazões aos Embargos Declaratórios de ID. 49676973”, pedindo expressamente que “o Recurso de Embargos de Declaração seja parcialmente inadmitido, posto que sequer há sucumbência ou interesse recursal e, após, improvido, posto que não há omissão, contrição, ou mesmo algo a se prequestionar” (cf. ID no 50456463 - pág. 1/7).
Sucede, porém, que não houve interposição de Embargos Declaratórios nos presentes autos, e não há nem mesmo qualquer documento “de ID. 49676973”; há, isso sim, processo conexo em apenso, onde efetivamente houve interposição desta espécie recursal (Proc. no 0026955-16.2010.8.11.0041 – cf. ID no 49676973 - pág. 1/6 daqueles autos), mas lá igualmente já foram ofertadas contrarrazões (cf. ID no 50456457 - pág. 1/7 daqueles autos).
Talvez por erro motivado por estes acontecimentos tenha ocorrido a indevida retificação da autuação do presente feito, que passou a constar como “Embargos de Declaração” interposto tanto pela autora quanto pela ré, mas, como dito, trata-se de equívoco perfeitamente sanável.
De qualquer forma, nada mais há para ser decidido nos presentes autos.
Assim, retifique-se a autuação do presente feito e certifique-se eventual decurso de prazo para interposição de recursos contra o v. acórdão vinculado aos IDs no 48432953 - pág. 1 a 48433486 - pág. 8.
Após estas providências, mantenha-se o presente feito apensado ao Proc. no 0026955-16.2010.8.11.0041, onde ainda há litígio e recursos pendentes de julgamento.
Intime-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator